Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-64.2023.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002386-64.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA - CPF: 707.903.051-00 (APELADO), JEAN EDER FERREIRA DA SILVA - CPF: 428.104.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO CARVALHO DA GUARDA - CPF: 705.202.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIMÔNIO PÚBLICO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002386-64.2023.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. BEM AFETADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTATAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou o delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP) para dano simples (art. 163, caput, do CP) e declarou extinta a punibilidade do réu Alisson Phelipe Cavalcante Barbosa pela decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se as câmeras de segurança instaladas na Delegacia de Polícia Civil configuram bens integrantes do patrimônio público para fins da qualificadora do art. 163, parágrafo único, III, do CP

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualificadora do art. 163, parágrafo único, III, do CP incide quando o bem danificado, ainda que não formalmente pertencente ao Estado, encontra-se afetado ao serviço público, sendo utilizado por órgão estatal na consecução de sua atividade-fim.

As câmeras danificadas estavam instaladas na Delegacia de Polícia Civil e integravam o sistema de segurança da unidade, sendo utilizadas para vigilância de presos e servidores, o que as caracteriza como patrimônio público estadual.

A pena foi fixada no mínimo legal e substituída por restritiva de direitos, mas houve reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma intercorrente, com base nos arts. 109, VI, e 115 do CP, em razão do transcurso de lapso superior a 1 ano e 6 meses entre o recebimento da denúncia e o julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, com extinção da punibilidade pela prescrição.

Tese de julgamento: 1. A qualificadora do art. 163, parágrafo único, III, do CP incide quando o bem danificado, independentemente de sua titularidade formal, encontra-se afetado à prestação de serviço público por órgão estatal. 2. A prescrição da pretensão punitiva estatal pode ser reconhecida de ofício, inclusive na forma intercorrente, quando configurado o transcurso do prazo legal sem causas interruptivas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, I e III, "d", 107, IV; 109, VI; 115; 163, parágrafo único, III; 167; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 1000406-71.2023.8.11.0048, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 25.10.2024; TJMT, Ap. 0023879-05.2015.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.07.2025; TJMT, Ap. 1005804-22.2020.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 07.02.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002386-64.2023.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, que desclassificou o delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP) para dano simples (art. 163,
caput
, do CP) e declarou extinta a punibilidade do réu Alisson Phelipe Cavalcante Barbosa pela decadência, nos termos dos art. 167 e 107, IV, ambos do CP.

O órgão ministerial requer o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP, sustentando que as câmeras danificadas, independentemente de sua origem ou forma de aquisição, estavam instaladas na Delegacia de Polícia Civil e serviam à atividade pública, integrando, portanto, o patrimônio público estadual.

Almeja, ainda, a fixação de indenização mínima para reparação dos danos causados.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002386-64.2023.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do Inquérito Policial que, no dia 29 de junho de 2023, por volta das 09h30min., nas dependências da Delegacia de Polícia Civil local, situada na Rua Juscelino Kubitschek, esquina com a Rua Íris Dias de Paula, bairro Jardim Alvorada, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, o denunciado ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, deteriorou câmeras de videomonitoramento, da marca ‘Intelbras’, MULTI HD, cor branca, avaliadas, aproximadamente, no valor de R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais), de propriedade do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se do caderno informativo que, na manhã dos fatos, em razão da prisão flagrancial do incriminado ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA pela prática do crime de homicídio e de outros delitos, o mesmo fora colocado numa das celas da Delegacia de Polícia local. Apurou-se que, neste contexto, o denunciado se encontrava no interior da unidade celular quando se apossou da garrafa de água que lhe foi disponibilizada para consumo e a arremessou contra as câmeras de vigilância instaladas no corredor das celas.

Na oportunidade, os investigadores da polícia civil se encontravam na sala de registro de boletins de ocorrência da Delegacia de Polícia local quando ouviram um barulho que ecoou do corredor onde ficam as celas da unidade. Por conta disso, os agentes policiais se dirigiram até o local, onde verificaram que o imputado ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA, custodiado em razão do Auto de Prisão em Flagrante registrado sob o n.º 1001195-85.2023.8.11.0012 (documentos em anexo), havia danificado 02 (duas) câmeras de segurança do sistema de monitoramento da repartição policial, que estavam instaladas no corredor.

Ao acessarem as imagens extraídas do sistema de videomonitoramento, os agentes de polícia visualizaram o momento em que o denunciado ALISSON se utilizou da garrafa de água que lhe foi fornecida para danificar as câmeras de vigilância, conforme arquivos acostados às f. 13 e 17 – ID’s 135657135 e 135657139, cujos danos foram estimados no valor de R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais), segundo se extrai do Auto de Avaliação Indireta n.º 2023.16.261168, (f. 09 – ID 135657133).

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja ela citada para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito sumário até final condenação.

Considerando os prejuízos experimentados pelo Estado de Mato Grosso, requer, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja fixada indenização mínima a ser paga pelo denunciado, a título de reparação de danos, sugerindo-se o valor mínimo de R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais).
”

Colha-se da sentença atacada
:

“A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante nº 105.3.2023.10379 (Id. 1357131), boletim de ocorrência nº 2023.180289 (Id. 135657132), auto de avaliação indireta nº 2023.16.261168 (Id. 135657133), relatório administrativo nº 2023.13.53843 (Id. 135657134), vídeos do dano (Id’s. 135657135 e 135657139), imagens do dano (Id’s. 135647136, 135657137 e 135657138), relatório final nº 2023.12.12657 (Id. 135659350) e pela prova oral colhida.

A autoria está, igualmente, caracterizada na pessoa do réu.

Em juízo o réu confessou a prática do crime que lhe foi imputado na denúncia, admitindo ter danificado a câmera de vigilância.

Alisson Phelipe Cavalcante Barbosa disse que ficou “só o ódio”
, pois um policial na civil disse que ele estava preso porque não queria “caguetar” quem teria matado. Estava preso inocente, sendo acusado por um crime que não cometeu, e
nesse momento ficou “só o ódio”, razão pela qual, jogou as garrafas e quebrou as câmeras
.

Na fase policial (Id. 135659343), o acusado relatou o mesmo: “ (...) que, afirma novamente ter agido dessa maneira por estar "SÓ O ÓDIO" de sua situação, mas que agora, após ter passado sua ira, está arrependido de sua ação (...)”.

A confissão do acusado deve ser reconhecida, uma vez que foi integralmente corroborada pelo contexto probatório.

Nesse sentido, vejamos.

A testemunha IPC Valério Carvalho da Guarda, em Juízo, confirmou o narrado em fase policial (Id. 135659341) e acrescentou que estava de serviço e foi chamado pelo plantonista porque houve o dano nas câmeras. Foi constatado que as câmeras tinham perdido as imagens e ouviu-se um barulho. Ao verificar, foi visualizado nas imagens que o acusado teria jogado uma garrafa de água contra as câmeras, danificou e quebrou as câmeras, caindo no chão. Relatou que o acusado estava muito alterado, pois não concordava com a sua prisão, que era um homicídio. Por fim, aduziu que o dano já foi reparado. Indagado pela Defesa sobre a origem/aquisição das câmeras, relatou não saber falar com exatidão, mas acredita ser via Conseg, pois tem muito ajuda do Conseg para a Delegacia.

A testemunha IPC Jean Eder Ferreira da Silva, em Juízo, confirmou o narrado em fase policial (Id. 135657140) e acrescentou que assumiu o plantão às oito da manhã e logo que chegou o acusado começou a pedir água. Foram colocadas duas garrafas de água para ele e logo em seguida ele arremessou as garrafas de água contra as câmeras e danificou duas delas. Foi ouvido um barulho forte e foram verificar e viram pelo monitoramento também, pois as imagens saíram de foco e as câmeras estavam danificadas, uma estava pendurada e a outra estava no chão. As câmeras ficavam bem próximas da cela. Uma câmera o técnico conseguiu recuperar e a outra não se recorda de ter que trocar. Relatou que ficou em torno de oitocentos a mil reais para consertar.

Esse é o teor da prova oral colhida em juízo.

Verifica-se, pois, que a prova oral produzida e os elementos de convicção coligidos se revestem de robustez, segurança e coerência.

Os depoimentos prestados pelos agentes públicos durante a instrução processual são condizentes com os depoimentos prestados na fase policial, mostram-se firmes, coerentes e harmônicos, inexistindo nos autos qualquer indício de que os agentes públicos teriam a intenção de imputar falsamente ao acusado a prática do delito em apuração.

Valério Carvalho da Guarda e Jean Eder Ferreira da Silva afirmaram que viram as câmeras quebradas, uma caída ao chão e a outra pendurada na parede da Delegacia.

Os vídeos e as imagens de Id’s. 135657135, 135657139, 135647136, 135657137 e 135657138, respectivamente, mostram os equipamentos danificados pelo acusado.

Não tem o condão de beneficiar o acusado, a alegação de que sua atitude se deu por estar inconformado com a sua prisão, que entendia ser injusta.

Assim, conforme conjunto probatório carreado aos autos, o réu praticou o delito de dano, em suas elementares, pois deteriorou coisa alheia, restando configurado o dolo de sua ação.

O nexo causal entre a conduta do réu e o resultado danoso está plenamente demonstrado nos autos. s testemunhos apontam que foi o acusado quem efetivamente causou o dano nas câmeras, bem como o modus operandi descrito pelas testemunhas – uso de garrafa de água. A sequência lógica e temporal dos acontecimentos, aliada à confissão do acusado, que admitiu ter danificado as câmeras, estabelece de forma inequívoca a relação de causalidade necessária à caracterização do crime.

Da desclassificação do dano qualificado para o dano simples.

Analisando o caderno processual, bem como a prova oral colhida, constata-se que há dúvida sobre a origem/aquisição/propriedade das câmeras de segurança danificadas pelo agente.

A testemunha Valério Carvalho da Guarda, questionada sobre a aquisição das câmeras de segurança, relatou não saber falar com exatidão, mas acredita que foi adquirida via CONSEG.

Denota-se, de início, que tal entidade não está abrangida no rol dos entes públicos descritos no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Somado a isso, foi oficiado à Delegacia de Polícia a fim de que informasse se as câmeras de vigilância foram adquiridas pela Administração Pública, ou se objeto de contrato de locação com empresa terceirizada (Id. 169004825 e 17292720), o que não foi atendido.

Com efeito, estabelece a doutrina e a jurisprudência que os bens particulares cedidos ou alugados ao Poder Público não adquirem natureza de bens públicos, ou seja, estão excluídos da qualificadora (nesse sentido: RT 573/377; 530/369). (...).

Portanto, a desclassificação do delito de dano qualificado par o delito de dano simples é medida que se impõe, ante a ausência de comprovação de tratar-se de bem público, ainda, para não se incorrer em inalogia in malam partem.

Diante desse contexto, ante o reconhecimento do dano em sua modalidade simples, cuja ação penal é privada, somente se procede mediante queixa e, decorrido o prazo legal sem sua apresentação, uma vez que não há notícia de tal documento, impõe-se a extinção da punibilidade pela decadência, nos termos do artigo 167 e 107, inciso IV, do Código Penal.

Dispositivo: Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, DESCLASSIFICO o delito de dano qualificado (art. 63, § único, inciso III, do CP) para dano simples (art. 163, caput, do CP) e, de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA, qualificado nos autos, pela decadência, nos termos dos artigos 167 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal
.”

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à possibilidade de enquadramento da conduta do réu no tipo penal qualificado previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP, que tipifica o crime de dano contra o patrimônio público.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Avaliação Indireta n. 202316261168, Relatório Administrativo n. 20231353843, mídias audiovisuais e fotografias, além dos depoimentos prestados pelos policiais civis e do interrogatório do apelado.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, tendo o próprio réu confessado a prática delitiva tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, afirmando que “ficou só o ódio” por estar preso por um crime [homicídio] que não teria cometido e, por isso, arremessou garrafas de água contra as câmeras de vigilância, danificando-as.

O ponto nodal da questão reside, portanto, na natureza jurídica das câmeras danificadas, se integrantes ou não do patrimônio público estadual, para fins de incidência da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP.

O juízo de origem entendeu pela desclassificação do delito para sua forma simples (art. 163,
caput
, do CP), sob o fundamento de que haveria dúvida sobre a origem/aquisição/propriedade das câmeras de segurança danificadas pelo agente, uma vez que, segundo depoimento de uma das testemunhas, os equipamentos teriam sido adquiridos via CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança), entidade não abrangida no rol dos entes públicos descritos no dispositivo legal em comento.

Contudo, a interpretação conferida ao conceito de “patrimônio público” para fins de incidência da qualificadora em questão foi demasiadamente restritiva, não se coadunando com a finalidade da norma penal incriminadora.

O art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP, ao qualificar o crime de dano praticado contra o patrimônio público, visa conferir maior proteção aos bens que, direta ou indiretamente, estão afetados à prestação de serviços públicos, independentemente de sua titularidade formal.

A expressão “patrimônio”, para fins penais, deve ser interpretada em sentido amplo, abrangendo não apenas os bens de propriedade formal dos entes públicos, mas também aqueles que, por sua destinação e uso, estão incorporados à atividade estatal, servindo ao interesse público.

Nesse sentido é o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“A materialidade e autoria do dano estão comprovadas por depoimentos testemunhais e laudos periciais, que atestam a conduta delitiva atribuída ao apelante, o qual danificou viatura policial. O agente que danifica bem público “deve responder mais gravemente, pois o prejuízo é coletivo, e não individual. Logo, mais pessoas são atingidas pela conduta criminosa.”
O veículo alugado e utilizado como viatura policial integra o patrimônio estatal, “visto que os bens submissos à atividade pública também são considerados bens públicos”, de modo que a qualificadora do dano [contra o patrimônio público] deve ser mantida
.”
(TJMT, AP. 1000406-71.2023.8.11.0048, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 25/10/2024)

No caso em apreço, as câmeras de videomonitoramento, independentemente de sua origem ou forma de aquisição, estavam instaladas no corredor das celas da Delegacia de Polícia Civil de Nova Xavantina, compondo a estrutura de segurança do estabelecimento e servindo à atividade pública de custódia de presos e vigilância do local.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o que se protege no tipo penal qualificado é o patrimônio que, de fato, está a serviço do interesse público e é utilizado por um órgão estatal para sua atividade-fim, sendo irrelevante, para tanto, a titularidade formal do bem.

Ainda que as câmeras tenham sido adquiridas via CONSEG ou por qualquer outro meio, uma vez incorporadas à estrutura da Delegacia de Polícia Civil e afetadas ao serviço público de segurança, passaram a integrar o patrimônio público estadual para fins penais.

A afetação do bem ao serviço público é, portanto, o critério determinante para a incidência da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, sendo irrelevante a propriedade formal do bem ou sua origem.

Ademais, cumpre ressaltar que, mesmo na hipótese de as câmeras terem sido locadas de empresa privada, tal circunstância não afastaria a incidência da qualificadora, uma vez que, durante a vigência do contrato de locação, os bens estariam sob a posse direta do Estado, integrando, ainda que temporariamente, o patrimônio público.

O Estado, como locatário, responde pelos danos causados aos equipamentos, configurando prejuízo ao erário e, via de consequência, ao patrimônio público, o que atrai a incidência da qualificadora em questão.

Como já exposto, as câmeras de videomonitoramento, independentemente de sua origem ou forma de aquisição, estavam instaladas na Delegacia de Polícia Civil, servindo à atividade pública de custódia de presos e vigilância do local, o que as caracteriza como integrantes do patrimônio público estadual para fins de incidência da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Corroborando tal entendimento, os policiais civis ouvidos em juízo foram uníssonos em afirmar que as câmeras danificadas faziam parte do sistema de monitoramento da Delegacia de Polícia, sendo essenciais para a segurança dos servidores e dos próprios presos.

O investigador de polícia Jean Eder Ferreira da Silva relatou que:

“(...) assumiu o plantão às 08h e assim que chegou o acusado começou a pedir água e colocaram 02 (duas) garrafas de água para ele e ele arremessou a garrafa (...) ouviu um barulho bem forte e através do videomonitoramento viram que as câmeras saíram de foco e foram danificadas (...) o réu estava detido na cela mais próxima da porta e das câmeras (...) uma câmera o técnico conseguiu recuperar rápido e a outra que caiu no chão danificou em vários pedaços (...) o réu arremessou a garrafa de água cheia (...) foi de R$ 800,00 (oitocentos reais) a R$ 1.000,00 (um mil reais) o valor do conserto das câmeras”
.

Por sua vez, o investigador Valério Carvalho da Guarda confirmou que:

“(...) estava na Delegacia de Polícia de serviço quando foi chamado pelo plantonista que tinha os danos nas câmeras (...) ele foi verificar o barulho e aparece ele jogando uma garrafa nas câmeras (...) o réu se utilizou de uma garrafa mineral pet para jogá-la nas câmeras (...) ele pegou a garrafa para arremessar contra o patrimônio público (...)”
.

Tais depoimentos, aliados às demais provas produzidas nos autos, demonstram de forma inequívoca que as câmeras danificadas integravam o sistema de monitoramento da Delegacia de Polícia Civil, servindo à atividade pública de custódia de presos e vigilância do local, o que as caracteriza como integrantes do patrimônio público estadual para fins de incidência da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP.

Ademais, o próprio apelado, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, afirmando que “o fato aconteceu e jogou a garrafa nas câmeras mesmo”, corroborando a tese acusatória.

Diante desse contexto fático-probatório, a conduta do réu se subsume perfeitamente ao tipo penal qualificado previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de dano simples.

Consequentemente, tratando-se de crime de dano qualificado, a ação penal é pública incondicionada, nos termos do art. 167 do CP, não se aplicando, portanto, o instituto da decadência previsto no art. 107, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Assim, impõe-se a reforma da sentença recorrida para condenar o réu pela prática do crime de dano qualificado, nos termos do art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do agente é normal à espécie, não havendo elementos que a tornem mais reprovável. O réu não registra antecedentes criminais. Sua conduta social e personalidade não podem ser valoradas negativamente, ante a ausência de elementos nos autos. Os motivos do crime são próprios do tipo penal. As circunstâncias e consequências do crime não extrapolam as já previstas pelo legislador. O comportamento da “vítima” em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 6 meses de detenção e 10 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, bem como a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do mesmo diploma legal, uma vez que o réu tinha 20 anos à época dos fatos [nascido em 13.8.2002].

Contudo, deixo de reduzir a pena por já ter sido fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. Não há agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas.

Assim, torno definitiva a pena em 6 meses de detenção e 10 dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, com substituição por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal.

Quanto ao pedido de fixação de indenização mínima para reparação dos danos causados, formulado pelo Ministério Público, entendo que deve ser acolhido, uma vez que há elementos probatórios suficientes nos autos para a sua quantificação, além de constar tal pedido na denúncia.

Conforme consta do Auto de Avaliação Indireta n. 202316261168, as câmeras danificadas foram avaliadas em aproximadamente R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais).

Ademais, o investigador Jean Eder Ferreira da Silva relatou em juízo que o valor do conserto das câmeras ficou entre R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais).

Assim, diante do pedido expresso na denúncia e da existência de instrução específica sobre os danos, fixo o valor mínimo para reparação dos danos materiais causados em R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais).

Por fim, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

Considerando a pena aplicada de 6 meses de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 3 anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CP.

Além disso, constato que o réu, nascido em 13.8.2002, contava com 20 anos de idade à época dos fatos, fazendo jus, portanto, à redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

Aplicando-se a regra de redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do CP, o novo parâmetro temporal é de 1 ano e 6 meses.

Sopesando que a sentença que declara extinta a punibilidade do réu pela decadência não constitui marco interruptivo da prescrição, verifica-se que, entre a data do recebimento da denúncia [19.1.2024] e a presente data, transcorreu lapso superior a 1 ano e 6 meses, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“Verificado o transcurso (...) entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime (...).”
(TJMT, Ap. nº 0023879-05.2015.8.11.0042, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14/07/2025)

“Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em razão do transcurso de prazo superior a dois anos entre o recebimento da denúncia e a presente data, com base nos arts. 109, VI, e 110 do Código Penal.”
(TJTM, Ap. nº 1005804-22.2020.8.11.0042, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 07/02/2025)

Com essas considerações,
PROVEJO
o recurso ministerial para condenar o réu ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP, à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal, bem como ao pagamento de indenização mínima para reparação dos danos materiais causados no valor de R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais), a ser revertido em favor do Estado de Mato Grosso.

Outrossim,
declaro extinta a punibilidade
do réu ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA
pela prescrição da pretensão punitiva estatal
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, e art. 115, todos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025